Tribunal: TJMT
Processo: 1038882-59.2022.8.11.0002
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038882-59.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIO SERGIO DE ALMEIDA - CPF: 796.942.251-91 (RECORRIDO), DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS - CPF: 022.724.701-90 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Acompanho o voto divergente. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 2a VOGAL: Com a devida vênia do eminente relator, dele divirjo, visto que para configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, logo, não havendo comprovação de reclamação administrativa, inexiste o dever de indenizar moralmente. Verifica-se que a parte promovente sequer trouxe aos autos algum comprovante de reclamação administrativa. Por todo o exposto, CONHEÇO dos recursos inominados, AFASTO a preliminar de necessidade de perícia e DOU PARCIAL PROVIMENTO para afastar a condenação de danos morais e para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, nos moldes da EC no 113/2021, com fulcro no artigo 487, I do CPC. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DA SEGUNDA VOGAL.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

RECURSO INOMINADO – AFASTADA A PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE PERÍCIA -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - QUEDA DE VEÍCULO EM BURACO NA VIA - RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
-
AUSÊNCIA DE PROVAS DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – DANO MATERIAL DEVIDO - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
-
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou procedente o pedido inicial, in verbis:

“A
nte o exposto,
OPINO
, em julgar
parcialmente procedente
o pedido da autora para:
CONDENAR
o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no importe
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), bem como a correção monetária, a partir do arbitramento conforme orientação da Súmula 362 do STJ.
CONDENAR
o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 5.930,00 (cinco mil, novecentos e trinta reais), a ser corrigido ser pelo IPCA e acrescido de juros de mora pelos índices da caderneta de poupança, ambos a partir do efetivo desembolso (súmula 43/STJ), momento em que ocorreu o prejuízo.
”

2. O recorrente requer em seu recurso a improcedência da pretensão e, alternativamente a exclusão do quantum indenizatório. Em contrarrazões, o recorrido pugnou pelo desprovimento do recurso interposto.

3. Rejeito a preliminar de ilegitimidade e necessidade de perícia, tendo em vista se tratar de feito no qual a prova é exclusivamente documental, não sendo necessária a prova pericial.

4. Demonstrado a existência de nexo causal entre a conduta do agente público e os danos suportados pelo autor, em razão da queda na via pública, decorrente de buraco, ocasionando em lesões leves e danos materiais.

5. O Poder Público Municipal tem o dever de conservação, manutenção, fiscalização das vias públicas, devendo ser diligente na adoção de medidas que visam garantir a integridade física de seus munícipes, ao deixar de cumprir tais obrigações incorre em falha que enseja a responsabilidade civil subjetiva da Administração Pública pelo evento danoso.

6. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, logo, não havendo comprovação de reclamação administrativa, inexiste o dever de indenizar moralmente.

7. Assim, verifica-se que a parte promovente sequer trouxe aos autos algum comprovante de reclamação administrativa.

8. É o entendimento da Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO – DESCONTOS INDEVIDOS – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, não sendo, o mero desconto indevido, por si só, capaz de gerar dano moral indenizável. (N.U 1001054-32.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)”

9. Assim, o mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que esta suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral, devendo ser mantida a sentença de primeiro grau.

10. Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso inominado,
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a condenação de danos morais, com fulcro no artigo 487, I do CPC.

Sem custas e honorários em razão do resultado.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

VOGAL

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024